Tribunal: STF
Processo: Rcl 83842
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INCLUSÃO DO PISO SALARIAL DE DOCENTE NA BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 15 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, em 28.8.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 1002086-59.2025.8.26.0483, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 15 do Supremo Tribunal Federal:



    “Servidora Pública Estadual – Base de cálculo dos adicionais temporais – Gratificações que devem ser calculadas sobre o vencimento-padrão e verbas que integram o vencimento do servidor de forma permanente, excetuadas as de natureza eventual e transitória e os demais adicionais por tempo de serviço – Inclusão do Piso Salarial Docente na base de cálculo do quinquênio – Sentença de procedência mantida pelos seus próprios fundamentos – Recurso desprovido” (fl. 116, doc. 4).



    2. O reclamante alega que “o piso salarial docente é um abono complementar pago aos servidores da Secretaria da Educação, integrante de classe docente do Quadro do Magistério, a que se refere o inciso XVIII do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.317, de 21 de março de 2018, quando o valor da Faixa e Nível em que estiver enquadrado for inferior ao valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, e corresponderá à sua diferença, obedecida a jornada de trabalho do servidor. Trata-se, portanto, de verba eventual, pois paga somente quando o valor da Faixa e Nível em que estiver enquadrado o servidor for inferior ao valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica” (fl. 4, doc. 1).



    Afirma que, “no Estado de São Paulo, o Decreto nº 67.582, de 17 de março de 2023, dispõe sobre a concessão de abono complementar aos servidores, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008. O Decreto exclui, expressamente, a incidência do abono complementar da base de cálculo de quaisquer outras verbas, com exceção do terço de férias e do décimo terceiro salário” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta que, “ao se determinar que a variação no piso nacional do magistério reflita no cômputo dos adicionais temporais, gratificações e outros, [a autoridade reclamada contrariou] a ratio decidendi insculpida nos julgados que deram ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 15 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, doc. 1).



    Salienta que “o Supremo Tribunal Federal não apenas ratifica a possibilidade de abono para o fim de se atingir o salário mínimo (similar ao que foi feito no Estado de São Paulo para adequação dos vencimentos ao valor anual do piso nacional), bem como solidifica o entendimento de que gratificações e demais vantagens não incidem sobre este abono. Se o abono pode ser usado para atingir o salário mínimo (que é o ‘piso’ de todos os trabalhadores), por que razão não poderia ser usado o mesmo instrumento para atingir-se o piso nacional dos professores” (fl. 9, doc. 1).



    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal, ao decidir que o piso deveria corresponder ao vencimento inicial da carreira, não estava propondo que eventuais diferenças necessárias ao adimplemento desta obrigação tivessem de ser consideradas no cálculo de adicionais e gratificações regulados pela legislação local. Admitir tal possibilidade, afrontaria a coerência e a integridade da jurisprudência pacífica da Corte (artigo 926 do CPC), que historicamente preservou a higidez do princípio federativo e os poderes do Executivo local para promover a alteração do regime jurídico de pessoal a ele vinculado” (fl. 11, doc. 1).



    Requer “a concessão de efeito suspensivo à presente reclamação, suspendendo-se os efeitos do acórdão proferido pelo órgão fracionário do tribunal recorrido” (fl. 14, doc. 1).



    Pede, no mérito, seja cassada “a decisão colegiada devendo ser emitida ordem para que seja proferida nova decisão pela Turma Recursal, desta vez em total consonância com a Súmula Vinculante n. 15, ou seja, negando a inclusão do piso salarial docente/abono complementar no cálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênios/sexta parte)” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao assentar que “a verba correspondente ao Piso Salarial Docente, previsto no Decreto n. 62.500/2017, é concedido como abono complementar ao servidor quando sua remuneração global não corresponde ao parâmetro mínimo fixado na Lei n. 11.738/2008, a fim de que o servidor não experimente redução salarial. Se se trata de verba que ajuda o servidor a atingir o patamar mínimo, certamente que deve integrar o cálculo dos adicionais temporais” (fl. 118, doc. 4), a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 15 do Supremo Tribunal Federal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 15 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o “cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo”.



    7. Na espécie vertente, a autoridade reclamada assentou:



    “A verba correspondente ao Piso Salarial Docente, previsto no Decreto nº 62.500/2017, é concedido como abono complementar ao servidor quando sua remuneração global não corresponde ao parâmetro mínimo fixado na Lei nº 11.738/2008, a fim de que o servidor não experimente redução salarial. Se se trata de verba que ajuda o servidor a atingir o patamar mínimo, certamente que deve integrar o cálculo dos adicionais temporais.



    É, portanto, aumento salarial disfarçado, e deve integrar a base de cálculo para incidência dos adicionais de tempo de serviço.



    Em que pese ser desnecessária a manifestação sobre todas as teses alegadas no recurso, no caso em análise, verifica-se que a referida verba (‘piso salarial docente’) é paga àqueles profissionais integrantes do quadro do magistério que recebem valor inferior ao piso salarial profissional nacional.



    Desse modo, tem natureza geral, compondo a base de cálculo dos adicionais temporais. Não se trata de verba eventual porque não é suprimida, mas sim absorvida quando elevados os vencimentos.



    O entendimento firmado no acórdão embargado se coaduna com o disposto na Constituição do Estado, que em seu artigo 129 assim dispõe:



    ‘Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição’.



    Como se vê, há determinação expressa de incidência da sobre os vencimentos integrais. Desse modo, a interpretação da legislação estadual ampara tal interpretação, inexistindo afronta ao tema 911 do STJ.



    Assim, em se tratando o piso salarial de vantagem permanente, deve sofrer a incidência dos adicionais temporais. Daí não decorre ofensa ao art. 37, XIV, da CF.



    Isso porque as verbas de natureza permanente, por vezes autêntico reajuste salarial concedido sob outra denominação, não são os ‘acréscimos pecuniários’ previstos no art. 37, XIV, da Constituição Federal (redação dada pela E.C. 19/98), que continua vedando, apenas, a recíproca incidência.



    A Súmula Vinculante 15, da mesma forma, trata de abonos utilizados para atingir o salário mínimo, tratando-se de hipótese diversa da versada nos autos” (fls. 118-120, doc. 4).



    Na Súmula Vinculante n. 15, este Supremo Tribunal cuidou do salário mínimo previsto no inc. IV do art. 7º da Constituição da República. Na espécie vertente, o Tribunal de origem tratou de piso salarial de docente, previsto no Decreto estadual n. 62.500/2017, e de abono complementar concedido a servidor quando sua remuneração não corresponde ao mínimo fixado na Lei federal n. 11.738/2008.



    Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, de modo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 37, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão reclamado não guardam pertinência com a extensão de vantagem a servidor público calcada no princípio da isonomia. 2. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não arguida na inicial é insuscetível de apreciação em sede de agravo interno. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 49.257-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.02.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 27.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37, ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. Já a Súmula Vinculante nº 43 dispõe que ‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’. 2. In casu, o Tribunal a quo deferiu o pagamento de diferenças salariais advindas da inobservância do piso salarial previsto na Lei 11.738/08 e no Plano de Carreira do Magistério. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl. 5.476-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/11/2015; Rcl 22.024-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; Rcl 20.818, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; Rcl 19.240-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/09/2015. 4. A interposição de agravo manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 24.185-ED-AGR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.5.2017).



    8. Pelo que se extrai da argumentação do reclamante de que, “ao se determinar que a variação no piso nacional do magistério reflita no cômputo dos adicionais temporais, gratificações e outros, [a autoridade reclamada contrariou] a ratio decidendi insculpida nos julgados que deram ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 15 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, doc. 1), pretende o reclamante valer desse instituto para exigir aplicação dos fundamentos determinantes aproveitados pelo Supremo Tribunal Federal da edição da Súmula Vinculante n. 15.



    Entretanto, a aplicação da teoria dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal, sendo exemplos: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007.



     



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora